Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0710862-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYS BITTENCOURT DE SOUZA MENDES AGRAVADO: CCDI CENTRO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos de execução de título extrajudicial no 0712540-07.2023.8.07.0020. A agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão que deferiu nova penhora de bens que guarnecem a residência da agravante, para a satisfação da dívida de R$5.126,92 , alegando que em 08/09/2024 foi realizada diligência infrutífera em sua residência, de forma que não justifica a renovação da diligência. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC. A alegação de que não ocorreu alteração patrimonial da devedora/agravante, por si só, não impede a renovação da diligência, notadamente porque eventual penhora de bens que guarnecem a residência do devedor está vinculada ao procedimento legal, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. Outrossim, a última diligência foi realizada há mais de 6 (seis) meses, justificando a renovação do mandado de penhora. Por conseguinte, ausentes os pressupostos legais, indefiro a concessão do efeito suspensivo à decisão impugnada, especialmente porque não evidenciada a existência de perigo ou risco ao resultado útil do processo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas informações. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006